Tribunal: TJMT
Processo: 1004682-23.2024.8.11.0045
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004682-23.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLIANA FRANCO DA ROSA DE ARAUJO - CPF: 037.603.301-00 (RECORRENTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), JOCILENE POSTAL ARAUJO - CPF: 986.611.241-15 (RECORRENTE), NILTON MUNIZ DE ARAUJO - CPF: 499.209.010-91 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. COMPRA FRAUDULENTA DE PASSAGENS AÉREAS VIA SITE FALSO. PIX PARA CONTAS DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença do Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude em compra de passagens aéreas pela internet. Os recorrentes alegam que foram induzidos a erro por site falso com aparência similar ao da empresa Decolar.com Ltda., realizando pagamentos via PIX a contas de terceiros. Atribuem negligência à empresa de viagens e ao banco Itaú Unibanco S.A., pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da empresa de viagens por fraude ocorrida em ambiente externo à sua plataforma oficial; (
ii
) estabelecer se o banco destinatário do PIX é responsável pela não devolução dos valores transferidos fraudulentamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização objetiva do fornecedor de serviços pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Não se comprova que a empresa Decolar.com tenha participado ou se beneficiado da operação fraudulenta, inexistindo qualquer prova de que a transação ocorreu em sua plataforma oficial.

Os valores foram transferidos via PIX a terceiros estranhos à empresa, sem emissão de recibo ou qualquer vínculo contratual, evidenciando a atuação exclusiva de fraudadores externos.

A ausência de diligência dos consumidores na verificação do site acessado e dos destinatários do pagamento configura culpa exclusiva, afastando o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da fornecedora.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige a ocorrência de fortuito interno, o que não se verifica quando a fraude decorre exclusivamente de ato de terceiro sem falha nos mecanismos internos de segurança.

A solicitação tardia do Mecanismo Especial de Devolução (MED) inviabiliza o bloqueio dos valores, sendo imprescindível a comunicação imediata, conforme Resoluções BCB nº 01/2020 e nº 147/2021.

Inexistindo prova de participação ou omissão do banco no evento danoso, não há responsabilidade civil a ser imputada à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A culpa exclusiva da vítima, que realiza transação em site fraudulento e efetua pagamento via PIX a terceiros estranhos, afasta a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços.

A instituição financeira não responde por valores transferidos a fraudadores via PIX quando não há falha sistêmica e o consumidor não aciona tempestivamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED).

A ausência de nexo causal e a inexistência de fortuito interno inviabilizam a responsabilização da empresa de viagens e da instituição bancária pelos danos decorrentes de fraude externa.

__ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; Lei nº 9.099/95,
arts
. 35 e 46; CPC,
arts
. 370, parágrafo único, e 464, §1º, II; Resoluções BCB nº 01/2020 e nº 147/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado 1081140-19.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 31/03/2025; TJMT, Recurso Inominado 1016084-65.2022.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 16/09/2024; TJMT, Recurso Inominado 1034774-19.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 28/03/2025; TJDFT – Acórdão 1607776, 0713498-73.2021.8.07.0016, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 18/08/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Poliana Franco da Rosa de
Araujo
, Nilton Muniz de
Araujo
e
Jocilene
Postal
Araujo
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados contra Decolar.com Ltda. e Itaú Unibanco S.A.

Alegam os autores que foram vítimas de fraude ao tentarem adquirir passagens aéreas por meio de ambiente digital com aparência similar à plataforma da primeira requerida, tendo realizado o pagamento via PIX a contas bancárias de terceiros. Sustentam que ambas as rés foram negligentes em seus deveres e pleiteiam a reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos
Pares,

Egrégia
Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

I – PRELIMINAR: ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelos recorrentes, que alegam prejuízo pela ausência de produção de prova oral, especialmente a oitiva dos recorridos, com a finalidade de comprovar falhas na segurança do site da primeira requerida e omissão do segundo quanto ao bloqueio do valor transferido via PIX.

Todavia, não se verifica nulidade a ser reconhecida. A Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Cíveis, autoriza expressamente o julgamento antecipado da lide, nos termos de seu art. 35:

Art. 35 – “Se não houver necessidade de outras provas, o juiz poderá julgar de
plano.”

No caso em análise, os documentos constantes dos autos — comprovantes de pagamento, protocolos de atendimento e mensagens — mostraram-se suficientes para o esclarecimento dos fatos controvertidos, sendo dispensável a produção de outras provas.

O entendimento jurisprudencial corrobora essa conclusão ao afirmar que, havendo conjunto probatório robusto, a prova oral ou técnica pode ser validamente dispensada pelo julgador, conforme seu livre convencimento motivado:

“É desnecessária a produção de prova técnica, quando dos autos emergir sólido conjunto probatório formado por provas documentais, nos termos do art. 464, §1º, II, do CPC; podendo o juiz indeferir o requerimento de perícia, enquanto destinatário final da prova, nos termos do art. 370, parágrafo único, deste Código.
[...] Verifica-se
, assim, que o Juízo a quo não cerceou o contraditório, a ampla defesa ou violou o devido processo legal. Preliminar
rejeitada.”

(TJDFT – Acórdão 1607776, 0713498-73.2021.8.07.0016, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, julgado em 18/08/2022, publicado em 31/08/2022)

Assim,
afasta-se a preliminar
por inexistência de prejuízo processual e regularidade na condução do feito.

II – MÉRITO

1. Responsabilidade da DECOLAR.COM – Inexistência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima

No tocante à empresa Decolar.com Ltda., não se verifica falha na prestação do serviço. Os elementos dos autos demonstram que a compra das passagens não foi realizada no domínio oficial da empresa (
www.decolar.com
), mas sim em ambiente fraudulento que simulava sua identidade visual.

Os comprovantes de pagamento (ID. 270725861) revelam que os valores foram transferidos via PIX a pessoas físicas estranhas à estrutura societária da Decolar, sem qualquer evidência de vínculo contratual ou comercial com a requerida. Não há recibos emitidos pela empresa, tampouco comprovação de acesso à sua plataforma oficial.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em situações semelhantes, afasta-se a responsabilidade do fornecedor ante a incidência da excludente prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor — culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas mínimas ao realizar a transação:

“
“No caso, a Recorrente relatou ter sido vítima de golpe [...] Além disso, não houve demonstração de qualquer indício de falha na prestação do serviço bancário ou quebra de segurança da instituição financeira [...] tendo sido praticada por meio de um artifício de engenharia social que não envolveu quebra dos sistemas de segurança do banco, mas sim a indução direta do consumidor a fornecer informações e realizar transações.”

(TJMT, Recurso Inominado 1081140-19.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 31/03/2025, DJE 04/04/2025)

“
Os fornecedores de produtos e serviços não são responsáveis por eventuais danos vivenciados pelos consumidores, quando estes realizam negociações por WhatsApp de terceiros que se passam por prepostos da empresa, já que inexiste conduta ilícita
praticada.”

(TJMT, Recurso Inominado 1016084-65.2022.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 16/09/2024, DJE 20/09/2024)

Assim, diante da ausência de nexo causal entre a conduta da empresa e o prejuízo alegado, bem como da atuação de terceiros e da imprudência dos autores, afasta-se a responsabilidade civil da Decolar.com.

2. Responsabilidade do ITAÚ UNIBANCO – Inexistência de falha e ausência de fortuito interno

Quanto ao Itaú Unibanco S.A., também não há elementos que evidenciem omissão ou falha na prestação do serviço. A responsabilização objetiva das instituições
financeiras aplica-se quando o dano decorre de falhas nos mecanismos internos de segurança — o chamado fortuito interno, conforme consolidado na Súmula 479 do STJ.

No caso, não se vislumbra qualquer contribuição do banco para a ocorrência da fraude. O pagamento foi realizado diretamente pela vítima a contas de terceiros, sem qualquer vínculo com o Itaú, sendo a operação inteiramente conduzida por agentes externos.

Ademais, a solicitação de acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) — instituído pelas Resoluções BCB nº 01/2020 e nº 147/2021 — foi realizada apenas 10 dias após o fato, comprometendo a efetividade do bloqueio cautelar. O sistema depende de comunicação imediata e da existência de saldo disponível na conta recebedora, requisitos não atendidos no caso concreto:

“
Desse modo, observa-se que a autora não juntou documentos mínimos necessários que comprovariam a adoção de diligências indispensáveis ao caso, logo após o conhecimento do golpe. De tal modo, não há que se falar em restituição de valores, tampouco, indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte
Reclamada.”

(TJMT, Recurso Inominado 1034774-19.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 28/03/2025, DJE 31/03/2025)

Dessa forma, não havendo falha sistêmica, negligência ou participação do banco nos fatos lesivos, afasta-se a hipótese de fortuito interno, sendo incabível a responsabilização da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes, vencidos, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, observada eventual gratuidade concedida (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/
c
art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025